Tribunal: TJSP
Processo: 1008848-33.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000572921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008848-33.2017.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante CURY CRUZ
IMÓVEIS LTDA, é apelada JULIANA DA COSTA RUBIO TRAVAIN.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1008848-33.2017.8.26.0302 - Voto no31697 ldDnf 2
Apelação Cível - no 1008848-33.2017.8.26.0302
Apelante/Autora:
CURY CRUZ IMOVEIS LTDA
Apelada/Ré:
JULIANA COSTA RUBIO
MM. Juiz de Direito: Sidney Tadeu Cardeal Banti
Comarca de Jaú 2a Vara Cível
Voto no 31697
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. Negócio de compra e venda
de imóvel da Ré realizado mediante atuação de outra corretora.
Ausência de cláusula de exclusividade de venda pela Autora
confessada no presente recurso. Impossibilidade de presunção
de má-fé no direito brasileiro e ausência de qualquer prova
nesse sentido. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de cobrança de
comissão de corretagem imobiliária” (e-fls. 01/06) ajuizada por CURY CRUZ
IMOVEIS LTDA contra JULIANA COSTA RUBIO, julgada improcedente pela r.
sentença (e-fls. 114/115), cujo relatório adoto, condenando a Autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada,
a
Autora
interpôs
o
presente recurso de apelação (e-fls. 135/141), aduzindo que, após ter
aproximada a Ré de compradores para seu imóvel e formalizar contrato de
compra e venda, o negócio não se realizou por discordância quanto ao valor
da comissão de corretagem, sendo que se deve considerar de má-fé a
realização do negócio jurídico entre as mesmas partes perante outra corretora
de imóveis.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 143) e, intimada, a Ré apresentou suas contrarrazões (e-fls. 146/158),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1008848-33.2017.8.26.0302 - Voto no31697 ldDnf 3
seguindo-se o recebimento do recurso em seus efeitos suspensivo e
devolutivo (e-fls. 170).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou improcedente ação de cobrança de comissão de
corretagem.
Restaram incontroversos nos autos os
seguintes fatos: (a) a Autora atuou no sentido de aproximar a Ré de
compradores para seu imóvel, (b) formulando e efetivando entre as partes
diversas propostas e contrapropostas, até que (c) fossem formalizado
instrumento de contrato de compra e venda, (d) que somente não se efetivou
em virtude da discordância da Ré quanto ao valor da comissão de corretagem
cobrado pela Autora (6%), sendo certo (e) que as mesmas partes, Ré e
compradores, concluíram a compra e venda perante outra corretora de
imóveis, (f) à qual a Ré pagou comissão de corretagem.
Acontece
que
o fundamento da r.
sentença foi justamente o fato de que o negócio jurídico se efetivou perante
outra empresa corretora de imóveis e, assim sendo, inexiste o direito da Autora
de receber comissão, principalmente pela inexistência de cláusula de
exclusividade na venda pela Autora.
Ora,
tal
fundamento
jurídico
da
r.
sentença além de não ter sido impugnado pela Apelante foi, pelo contrário,
expressamente confirmado e confessado nas presentes razões recursais.
Confira-se (e-fls. 138/139):
“No que se refere a exclusividade de venda
suscitada pela Apelada, em exordial a Apelante não alega em momento algum que
somente ela tinha direito a exclusividade de venda, o fato é que a presente demanda
tem por objetivo, a cobrança da corretagem imobiliária pela venda do imóvel, pois
conforme se faz prova em exordial, a apresentação dos compradores a Apelada,
apresentação de propostas e conclusão do valor final, se deu através dos trabalhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1008848-33.2017.8.26.0302 - Voto no31697 ldDnf 4
dos corretores da Apelante, assim, a transação só se efetuou em virtude dos
trabalhos realizados por estes.
Em relação ao fato do negócio ter se
realizado por imobiliária diversa a Apelante, deve se considerar atitude de má-fé por
parte da Apelada, é evidente nos autos, que foi a Apelante quem conduziu o negócio
a conclusão, e a Apelada se negou em formalizar a transação, por não querer pagar a
comissão devida a título da corretagem imobiliária.”
Como se vê, portanto, a Autora admite
que não efetivou o negócio jurídico entre a Ré e terceiros, mas que outra
corretora de imóveis aproximou as partes e concluiu o negócio, inexistindo
qualquer vínculo jurídico de exclusividade da Autora na realização da venda.
A alegação de que se deve considerar a
Ré em má-fé na realização do negócio jurídico afronta o ordenamento jurídico
brasileiro, que não permite presunção de má-fé e, além disso, não há sequer
indício de ocorrência da alegada má-fé na hipótese dos autos, mesmo porque
se tornou fato incontroverso entre as partes que a Ré efetivamente pagou
comissão de corretagem à outra corretora, que realizou o negócio.
Logo, o presente recurso não merece
provimento, devendo-se majorar os honorários advocatícios de sucumbência
fixados na r. sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, para o razoável patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora e AUMENTO o
valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos à Ré para 12%
sobre o valor atualizado da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora